Tribunal: TJDFT
Processo: 0707281-12.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
CIVIL. VÍCIO, DE FÁCIL CONSTATAÇÃO, DE PRODUTO DURÁVEL. PRAZO DE 90 DIAS (CDC, ART. 26). DECADÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. O requerente realizou a compra de um ferro de passar roupa em 11.9.2015, e também aderiu à garantia contratual com validade até o dia 11.9.2018. O produto apresentou mau funcionamento em 16.3.2018 e, após ter sido reparado, apresentou o mesmo vício. Foi, então, enviado à assistência técnica que, em 06.9.2018, informou que seu eletrodoméstico não teria mais conserto. Em razão disso, ajuizou ação em 21.5.2019, com vistas à reparação por danos materiais e morais.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Artigos 6o e 14).
III. No caso concreto, forçoso acolher a tese de decadência do direito de reclamar alegada pelas empresas requeridas, em razão de ter decorrido mais de 90 dias entre a resposta negativa concernente ao segundo reparo (06.9.2018), ou entre a data de expiração da garantia estendida (11.9.2018), e o ajuizamento da demanda (21.5.2019).
IV. Incólume, pois, a sentença extintiva (com julgamento de mérito), com fundamento no reconhecimento da decadência (CPC, Art. 487, II).
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita ora deferida (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55 c/c CPC. Art. 98, § 3o).